Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-53.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERIAL SEM OFERTA DE MIGRAÇÃO DE PLANO. DIREITO DO CONSUMIDOR DE MANTER A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PACIENTE GESTANTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO.
1. A Lei 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, não impede a resilição dos chamados contratos coletivos de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas. No entanto, segundo estabelece a Resolução Normativa 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), para o cancelamento dos contratos coletivos empresariais ou por adesão deve ser ofertada aos beneficiários a possibilidade de migração, com isenção de carência, para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar.
2. “A manutenção do contrato de plano de saúde pelo período necessário à finalização do tratamento médico, para aqueles que se encontrem nessa condição, é providência que se conforma ao posicionamento jurisprudencial do STJ.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1432786/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 21/11/2019).
3. “O art. 13, inc. III, da Lei n° 9.656/1998, veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a internação do titular. Tratamento semelhante deve ser dado à segurada que se encontra gestante.” (TJDFT, Acórdão 1188083, 07107599620178070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Relator Designado: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. “A não observância dos requisitos legais resulta na responsabilidade civil da seguradora, tendo em vista que o cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, enquanto ato ilícito, ocasiona danos morais indenizáveis na modalidade in rem ipsa. Ainda que não fossem presumidos, há violação dos atributos da personalidade da paciente que tem o contrato abruptamente cancelado, violando a expectativa de manter a cobertura assistencial contratada, especialmente quando ela encontra-se grávida.” (Acórdão 1116622, 07037448520178070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no PJe: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. O valor do dano moral tem, pois, o escopo de atender a dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a rescindir.
5.1 No caso, tendo em vista a condição econômica da apelante e o fim pedagógico do arbitramento, a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é quantum razoável e proporcional ao dano sofrido
6. Recurso da parte requerida conhecido e improvido.